Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-70.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008079-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (PACIENTE), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (PACIENTE), JUIZA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RAFAEL SOARES NESSO - CPF: 010.821.741-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 814.000.555-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
INVOCADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO À HONRA E À IMAGEM E SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA
– TESES NÃO CONHECIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO DA VIA ADOTADA – INVOCADO O DESRESPEITO AO DIREITO DO RÉU À ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE ADVOGADO NOS ATOS DO INQUÉRITO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 304, § 2º, CPP – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS DETECTADA – PRECEDENTES – MÁCULAS NÃO CONSTATADAS – INVOCADA A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE UM DOS CRIMES – IMPERTINÊNCIA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DE CRIME –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDA – PRECEDENTES – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – IMPUTAÇÃO NÃO FORMALIZADA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PONDERADA A PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2 – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO ESPECÍFICO SUPORTADO PELO PACIENTE –
ORDEM DENEGADA.

1.

Por ser inadmissível a dilação probatória nessa via, o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída, que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial. Assim, caso o impetrante não se desincumba do ônus de comprovar as supostas nulidades ocorridas, tornar-se-á inviável a apreciação da controvérsia.

2.

Segundo o STJ, “
muito embora o artigo 304 do Código de Processo Penal se refira à oitiva das testemunhas do flagrante, o certo é que se tem entendido que os próprios policiais responsáveis pela custódia do acusado sejam inquiridos nessa condição, o que revela a desnecessidade de condução de terceiros para relatar como teriam ocorrido os fatos
" (AgRg no HC 325.448/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 03/09/2015; HC 188.403/ES. Rel. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 09/10/2012).

3.

“
Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
” (Enunciado n. 11, Jurisprudência em Teses, edição n. 120).

4.

A tese acerca da suposta não caracterização da prática delitiva imputada ao paciente demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante
a regular instrução processual penal em juízo, sendo de apreciação inviável
em sede de
habeas corpus
,
considerada a limitação de sua cognição
.

5.

A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

6.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

7.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social e a instrução processual.

8.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, considerando que esta é
adotada antes da sentença definitiva e não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

9.

As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado nº 43,
TCCR/TJ-MT).

10.

A mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 globalmente vivenciada não é capaz de, por si só, ensejar na libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor
Franclande Costa de Oliveira
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos de receptação e associação criminosa.

A impetrante relata que o paciente encontra-se sob custódia desde 29.03.2020 por força de prisão em flagrante realizada de forma ilegal, tendo em vista o emprego de violência física e psicológica por parte dos policiais civis e a ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, além da violação ao direito à defesa técnica na fase investigativa e da ausência de duas testemunhas que testemunhassem a apresentação do paciente à autoridade, conforme prevê o art. 304, § 2º, do CPP.

Invoca, ademais, a violação ao direito de imagem da pessoa acusada, estabelecido nos artigos 5º, incisos V e X, da CRFB, artigo 38 do Código Penal, artigos 40 e 41, VIII, da Lei de Execução Penal e artigos 20 e 21 do Código Civil, por ter sido o paciente supostamente submetido a vexame e constrangimento, com ofensa à sua honra, inclusive por terem sido divulgadas suas fotografias em redes sociais, o que reflete, inclusive, prática de abuso de autoridade, nos termos da novel Lei n. 13.869/19.

Suscita, em outro tópico, que “
não fora demonstrada a intenção dos agentes em unir-se para a prática de crimes
” (id. 39222494, p. 02), o que, segundo defende, não autoriza a imputação do delito previsto no art. 288 do Código Penal, acrescendo, ainda, que a atual pandemia recomenda a sua libertação, visto que o paciente esteve em viagem recente e se encontrava sob quarentena ao tempo de sua prisão.

Diante dessas considerações, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta do paciente e que seja extinto o feito em razão da ocorrência de abuso de autoridade. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida pelo ilustre Plantonista, Des.
Orlando de Almeida Perri
.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
39427458, pp. 02/04
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Em seguida, foi apresentado aditamento da peça inaugural, em razão do advento de nova decisão judicial.

Acrescenta o novo causídico constituído a inidoneidade da decisão constritiva, ao fundamento de que a autoridade judiciária não evidenciou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Reforça as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que é primário, é acadêmico de Direito, possui residência fixa no distrito da culpa e se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia no mês anterior à sua prisão, invocando, ainda, o princípio da homogeneidade das prisões, considerando que, caso eventualmente condenado, não lhe seria imposto regime prisional fechado. Reitera, destarte, o pedido de revogação da custódia preventiva.

Em nova manifestação, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente ofertado, no interesse da manutenção do cárcere cautelar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, no que tange à ilegalidade da prisão em flagrante do paciente e da sua submissão à tortura e constrangimento pela divulgação indevida de sua imagem, verifica-se que os documentos que instruem a peça inaugural não ilustram o referido contexto e, assim, torna-se inviável a aferição da procedência das teses ventiladas.

Constata-se, nesse sentido, que apenas foram coligidos apenas cópias do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, requisição de exames de corpo de delito e ofícios de encaminhamento do paciente à cadeia pública (id.
39222497, p. 01/12)
.

Por sua vez, os documentos encaminhados pela autoridade impetrada compreendem cópias de termos de depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão do paciente, o interrogatório deste, a nota de culpa, relatórios de investigação policial e a decisão judicial que homologou a prisão e a converteu em preventiva (id.
39427453; id. 39427454; id. 39427461), que, frise-se, em momento algum mencionam ou narram a versão exposta na impetração acerca das violações suportadas pelo paciente.

Vale recordar que, sendo inadmissível a dilação probatória nessa via, o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída, que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, ônus do qual não se desincumbiu a impetrante e tampouco o advogado posteriormente constituído, razão por que resta interditado o exame da controvérsia, nesse particular.

Em outra via, vê-se que, em que pese a invocação da violação ao direito da pessoa acusada de se valer, na fase investigativa, da defesa técnica, extrai-se que o paciente se fez acompanhar da advogada constituída, ora impetrante, ao tempo de seu interrogatório, tendo
Franclande Costa de Oliveira
feito uso de seu direito ao silêncio, conforme se depreende do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id.
39427453, p. 06/07).

Outrossim, deflui-se que a exigência prevista no
art. 304, § 2º, do CPP encontra-se satisfeita, dado que a apresentação do paciente se fez na presença de
Weverton Crispim de Oliveira
e
Itamar Cleiton Souza Xavier
, conforme auto respectivo (id.
39427452, p. 02), inexistindo mácula em razão da condição de agente público ostentada por ambos.

Isso porque, segundo a Corte Superior, “
muito embora o artigo 304 do Código de Processo Penal se refira à oitiva das testemunhas do flagrante, o certo é que se tem entendido que os próprios policiais responsáveis pela custódia do acusado sejam inquiridos nessa condição, o que revela a desnecessidade de condução de terceiros para relatar como teriam ocorrido os fatos
" (AgRg no HC 325.448/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 03/09/2015; HC 188.403/ES. Rel. Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 09/10/2012).

Ademais, é de se ressaltar que, nos termos do entendimento do STJ, “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
” (Enunciado n. 11, Jurisprudência em Teses, edição n. 120).

De igual modo, é inadequada a invocação da não caracterização da infração capitulada no art. 288 do Código Penal
na estreita via do
habeas corpus
, na medida em que, como consabido, aludida análise demanda
minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória.

Seja como for, denota-se a presença, exigida para a prisão cautelar, da prova da materialidade e dos indícios de autoria, revelados não apenas quanto ao delito de associação criminosa, mas também em relação aos delitos de receptação, conforme os relatórios de investigações, que registram o suposto envolvimento do paciente e outros dois indivíduos na compra e venda de veículos produto de crimes patrimoniais (id.
39427454).

Em relação à decisão constritiva,
não prospera a alegação de que há déficit de fundamentação que a macule, considerando que a magistrada impetrada expôs as razões de seu convencimento acerca da presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Para tanto, após precisar os indícios da prática dos delitos de associação criminosa e receptação (artigos 288 e 180, CP), ressaltou que, estritamente quanto ao paciente, a prisão preventiva para a tutela da
ordem pública
seria medida de rigor, uma vez constatada a reiteração delitiva. A propósito:

“(...) Compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais, em que pese o indiciado Franclande Costa de Oliveira não ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado,
constato que o mesmo possui uma (01) ação penal tombada sob o Código Apolo n° 153729, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do mesmo crime deste feito, bem como, dois (02) inquéritos policiais tombados sob os Código Apolo n° 609787, em trâmite no Juízo da 7' Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e Código Apolo n° 86929, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino
, razão porque, concluo que, em liberdade, o indiciado poderá voltar a delinquir, devendo permanecer recluso diante do risco concreto de reiteração delitiva (...)”
(
g.n
., id.
39427459, p. 07).

Em sintonia, deflui-se que o relatório de investigação n. 407/2020 revela que o paciente “
possui ONZE passagens como SUSPEITO
” (id.
39427454, p. 04), contexto que, na esteira do entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores, chancela a adoção da prisão preventiva (STJ. Enunciado n. 14, Jurisprudência em Teses, Edição n. 32).

É o que estabelece, a propósito, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal,
segundo o qual
“
o
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Nesse contexto, afiguram-se incabíveis as medidas cautelares de menor gravidade (art. 319, CPP), por se revelarem inócuas ao efetivo acautelamento da ordem pública, aferido pela
reiteração delitiva específica
do paciente, em práticas adotadas em diversas cidades desse Estado.

No que tange à invocação do princípio da homogeneidade, é de se observar que sua incidência não impede o cárcere cautelar, considerando que este é
adotado antes da sentença definitiva e não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.
Ademais, encontrando-se as investigações em andamento e sem denúncia formalizada, afigura-se inadmissível empreender qualquer prospecção acerca de eventual regime a ser imposto
ao paciente.

Acrescente-se que eventuais condições pessoais abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 deste Sodalício, sendo certo que a mera circunstância de ter o paciente constituído advogado para cientificar-se de eventuais boletins de ocorrência registrados em seu desfavor não induz, por si só, à desnecessidade do cárcere cautelar (id.
40347961, p. 10)
.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 vivenciada globalmente não é capaz de, por si só, ensejar na libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).

No caso, não há comprovação
, v.g.,
de que o paciente pertença a grupo de risco ou que esteja sob suspeita de contaminação, a qual, aliás, pode ser inclusive descartada à luz do transcurso do tempo desde a apontada viagem por ele realizada.

Há de se concluir, portanto, que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020